Tribunal: TJDFT
Processo: 0731884-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731884-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: CLEIA MARIA DUARTE LEAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CEAM BRASIL - PLANOS DE SAÚDE LIMITADA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0727538-03.2024.8.07.0001, proposta por CLEIA MARIA DUARTE LEAL, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 203341803 da origem): “Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. A autora, de 42 anos, relata ter recebido diagnóstico de neoplasia maligna de mama (carcinoma ductal invasor de mama multifocal), já em estado grave e avançado, necessitando, com urgência, da realização de 6 (seis) ciclos de quimioterapia seguidos de cirurgia, conforme consta e requer o laudo médico, ID 203026571. Não obstante, a operadora de saúde requerida, com quem a autora mantém vínculo contratual (carteirinha do plano no ID 203026566), se negou a fornecer cobertura para o mencionado tratamento, alegando que plano contratado pela autora encontra-se em período de carência (IDs 203026577 e 203026578) Para que sejam deferidas as tutelas antecipadas, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e a urgência (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), conforme art. 300, CPC. O direito invocado pela autora é provável. O laudo médico, ID 203026571, indicou que “o atraso na liberação do tratamento confere prejuízo em possibilidade de cura, aumento das chances de recidiva tumoral e promoção de progressão da doença para metástases viscerais (as quais não se evidenciam atualmente) o que prejudica a sobrevida global da paciente”. E acrescenta que “é imperativo que o tratamento inicie-se com a maior brevidade possível a fim de manter o benefício em cura para a propedêutica proposta”. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de iniciar o tratamento oncológico, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade da parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. DEFIRO, assim, o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que AUTORIZE e CUSTEIE em benefício da autora, no PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS, a realização das sessões de quimioterapia pela autora, nos exatos termos prescritos pelo médico assistente (ID 203026571) sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Intime-se. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação. Após, cite-se. Deixo de designar a audiência de conciliação, tendo em vista o próprio estado de saúde debilitado da autora.” Inconformada, a requerida recorre. Alega o agravante, em síntese, que a agravada ao formalizar a adesão ao plano de saúde omitiu deliberadamente informações cruciais acerca de sua condição de saúde pré-existente. Aduz que “Conforme registrado no áudio em anexo, a Agravada participou da entrevista para adesão ao plano de saúde que começou em 20-05-2024 e declarou, de forma categórica, que não estava em investigação para qualquer doença. Contudo, menos de um mês após a contratação, a Agravada informou estar com câncer, diagnóstico que teria sido estabelecido apenas em 12-06-2024.” Traz a questão o fato de que não seria plausível a agravada ter descoberto a doença em curto espaço de tempo, logo depois da entrevista na qual afirmou não ter doença pré-existente. Diz que “a Agravada já estava em processo de busca de assistência médica antes da contratação do plano e utilizou a contratação para evitar o cumprimento do período de carência.” Defende a necessidade de observância do período de carência, restringindo-se somente nos casos de emergência e urgência. Ao final requer "o conhecimento do presente recurso e no mérito para que seja revogada a tutela de urgência, por não ser um procedimento de emergência, bem como, diante da carência contratual” Preparo ao ID 62390092. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator